Tribunal: TJES
Processo: 5014633-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014633-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: LUCIA CARLA POLACO COVRE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA GESTANTE. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. RESERVA DE VAGA PARA PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. EDITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação ordinária movida por candidata aprovada em concurso para o Quadro de Oficiais Médicos da Polícia Militar. A decisão agravada concedeu tutela de urgência cautelar para determinar a reserva de uma vaga no processo de promoção ao posto de Capitão em favor da autora, em razão de suposta preterição decorrente do tratamento diferenciado em virtude de gestação durante o curso do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determina a reserva de vaga à candidata gestante no processo de promoção na carreira militar, considerando os efeitos do edital, os princípios constitucionais e os riscos da demora no julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, não se exigindo prova plena, mas sim indícios suficientes à concessão da medida com base em cognição sumária.

4. O
fumus boni iuris
está configurado no descumprimento do item 8.7.5 do edital nº 04/2022, que restringe o adiamento apenas ao teste de aptidão física, sem previsão de exclusão da candidata gestante das demais fases do concurso.

5. A Administração Pública deveria ter garantido à candidata a participação nas demais etapas do concurso simultaneamente aos demais candidatos, o que não ocorreu, caracterizando preterição.

6. A documentação juntada comprova que a autora foi convocada em datas distintas e nomeada individualmente meses após os demais aprovados, o que evidencia tratamento desigual e fere os princípios da isonomia, da razoabilidade, da vinculação ao edital e da proteção à maternidade, previstos na CF/1988.

7. O
periculum in mora
também se apresenta, pois o processo de promoção ao posto de Capitão está em curso, restando apenas duas das vinte e uma vagas inicialmente ofertadas, o que pode tornar ineficaz eventual julgamento favorável à autora.

8. A medida cautelar de reserva de vaga é proporcional, reversível e visa preservar a utilidade do processo, sem comprometer significativamente a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A candidata gestante não pode ser preterida nas etapas subsequentes do concurso público após adiamento do teste de aptidão física, sob pena de violação ao edital e aos princípios constitucionais.

2. É legítima a concessão de tutela de urgência para reservar vaga em processo de promoção quando presentes indícios de ilegalidade e risco de ineficácia da prestação jurisdicional final.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 7º, XVIII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, 1ª Câmara Cível, j. 27.05.2014, publ. 05.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014633-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: LUCIA CARLA POLACO COVRE
Advogados do(a) AGRAVADO: GUILHERME TRAVAGLIA LOUREIRO - ES13708, RONALDO ADAMI LOUREIRO - ES3484-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que, nos autos da ação ordinária promovida por Lúcia Carla Polaco Covre, concedeu tutela de urgência de natureza cautelar para determinar a reserva de uma vaga no processo de promoção ao posto de Capitão do Quadro de Oficiais Médicos da PMES, em favor da agravada, até o julgamento final da lide.

O agravante pleiteia atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar (art. 300 do CPC), violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes, além de risco de contagem ficta de tempo de serviço e inaplicabilidade da promoção por ressarcimento de preterição a candidata ainda não investida.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O fumus boni iuris revela-se configurado diante do descumprimento do edital nº 04/2022, especialmente de seu item 8.7.5, que dispõe que o benefício concedido à candidata gestante restringe-se ao adiamento do TAF, não podendo alcançar as demais etapas do concurso.

Com isso, demonstra-se que a Administração Pública deveria ter assegurado à candidata a participação concomitante nas etapas seguintes, o que não ocorreu.

De fato, os documentos juntados com a inicial comprovam que a agravada foi convocada em datas distintas dos demais, submetida a cronograma isolado e, por fim, nomeada individualmente apenas em 04/04/2024, por meio do Decreto 609-S, enquanto seus pares já haviam sido nomeados em 09/11/2023, pelo Decreto 2520-S.

Essa diferença de tratamento administrativo, em sede de cognição sumária, viola os princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e da proteção à maternidade (CF, arts. 5º, caput, 6º e 7º, XVIII), além da vinculação ao edital, de modo a conferir plausibilidade ao direito invocado.

O
periculum in mora
também se mostra patente.

A agravada demonstrou que o processo de promoção ao posto de Capitão do Quadro de Oficiais Médicos já se encontra em curso, restando apenas duas vagas disponíveis de um total de vinte e uma originalmente ofertadas.

A ausência de medida cautelar pode levar ao preenchimento de todas as vagas antes da decisão de mérito, tornando inócua eventual procedência da ação.

A reserva de vaga é providência proporcional, reversível e apta a resguardar o resultado útil do processo, sem causar lesão relevante ao erário ou à organização administrativa.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.